Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709972-48.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ALICE DA CRUZ ALVES RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO PREPONDERÂNCIA. HONORÁRIOS DESPROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível visando a reforma da sentença para inverter a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência ou, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão envolve a análise sobre a possibilidade de inversão da responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência em prestígio ao princípio da causalidade ou, para o caso de manutenção da obrigação, a possibilidade de sua redução a valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e vinculação aos valores divulgados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”. 4. O valor atribuído à causa é diminuto e corresponde exatamente ao proveito econômico da autora, que é o reconhecimento do direito de isenção ao pagamento de taxas de inscrição que totalizam a quantia de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). 5. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em abril de 2024, resultaria em R$ 12.357,80 (doze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante o grau de zelo do profissional, complexidade do feito (normal) e trabalho e tempo exigido do profissional (sem maiores intercorrências). 6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário. 7. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente. 8. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifica-se adequada a redução dos honorários fixados ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). IV. Dispositivo e tese 9.Recurso parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios sem considerar o parâmetro estabelecido na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Discorre acerca da inaplicabilidade da tese fixada no Tema Repetitivo 984 à espécie, e colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissenso jurisprudencial suscitado. Em petição de id 73519578, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, § 8o-A, e 927, do Código de Processo Civil, bem assim no que tange ao dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73519578. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029